Tribunal: TJMT
Processo: 0029169-04.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029169-04.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (EMBARGADO), ALEXANDRE SODRE ANDRADE - CPF: 672.958.351-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – PRECEDENTE DO STF - MATÉRIA NÃO ANALISADA – OMISSÃO CONSTATADA – VICIO SANADO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS ELENCADOS PELAS PARTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem ser acolhidos e o vício sanado.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação deve observar a data da reestruturação de carreira, momento em que se inicia a contagem da prescrição quinquenal.

Somente em liquidação de sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, no moldes previstos na Lei n. 8.880/94.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto nos autos de Ação de Cobrança n. 0029169-04.2015.8.11.0041, que rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, deu parcial provimento ao recurso e retificou parcialmente a sentença quanto à fixação de juros moratórios e correção monetária.

O Embargante sustenta que há omissão no acórdão, uma vez que não foram analisadas as jurisprudências colacionadas no recurso, tendo este se limitado a invocar outros julgados e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais.

Argumenta que não houve a análise do pedido referente à limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração, oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, que corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a prescrição quinquenal de fundo de direito.

Defende a necessidade do prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais com o fim de interpor recursos às instâncias superiores, bem como pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto nos autos de Ação de Cobrança n. 0029169-04.2015.8.11.0041, que rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, deu parcial provimento ao recurso e retificou parcialmente a sentença quanto à fixação de juros moratórios e correção monetária.

Isto posto, saliento que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, no que tange ao argumento de que não houve a análise do pedido referente à limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração, oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, basilar à prescrição quinquenal, verifico que, de fato, não foi analisado o pedido referente à limitação temporal.

Com efeito, destaco que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que a limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação deve observar a data da reestruturação de carreira, momento em que se inicia a contagem da prescrição quinquenal.

Vejamos:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...] (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).

Entretanto, o Apelante, ora Embargante, não se desincumbiu de comprovar, de forma contundente a existência da reestruturação da carreira, bem como se esta supriu por completo a defasagem remuneratória da conversão do Cruzeiro para o Real.

Como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016,
“no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”
, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Desse modo, não se desconhece do entendimento do STF acerca da limitação temporal que se inicia com a reestruturação da carreira do servidor, todavia, como não há provas contundentes nos autos de que houve a reestruturação e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória, somente em liquidação da sentença, por arbitramento, é que isso poderá ser apurado.

De outro giro, no que se refere ao prequestionamento, sabe-se que este exige a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

É cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Já no que tange à jurisprudência utilizada, consigno que o acórdão não está obrigado a reproduzir ou enfrentar todos os julgados carreados ao recurso, já que este suficientemente explanou quanto aos fundamentos que formaram a convicção dos magistrados, englobando os argumentos contidos nas razões do recurso.

Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão quanto ao argumento da limitação temporal, fixando que esta se inicia com a reestruturação de carreira do servidor, todavia, este fato só poderá ser constatado por meio de liquidação de sentença por arbitramento, momento em que se apurará se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021